Tribunal: TJSP
Processo: 2033079-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INCONFORMISMO. NÃO COMPROVADA A MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, PELOS MESMOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA JÁ EVIDENCIADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INCONFORMISMO. NÃO COMPROVADA A MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, PELOS MESMOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA JÁ EVIDENCIADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054731-72.2024.8.26.0000. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO PREPARO RELATIVO A ESTE AGRAVO. EXEGESE DO ART. 102 DO CPC. FISCALIZAÇÃO A CARGO DA Z. SERVENTIA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.